Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. ARTIGO 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. ABANDONO DO LAR. AUSENTE. ENUNCIADO N. 595 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL. PARTILHA DE IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha, julgou procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a existência de união estável entre as partes no período da convivência; b) partilhar os direitos relativos ao imóvel objeto dos autos à razão de 50% para cada um dos ex-companheiros. 1.1. Nesta sede, a requerida se insurge contra a partilha do imóvel apontando haver usucapião familiar do bem.
2. O instituto da usucapião familiar se caracteriza pelo preenchimento dos seguintes requisitos: a) exercer por 2 anos ininterruptos e sem oposição a posse direta e com exclusividade; b) imóvel de até 250m2; c) o abandono do lar pelo ex-cônjuge e d) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural (Art.1.240-A do CC). 2.1. A jurisprudência abalizada tem definido que o abandono do lar deve ser voluntário somado à ausência da tutela da família, de modo que a permanência do cônjuge com exclusividade no imóvel sem oposição terá como consequência a aquisição da propriedade integral do bem (Enunciado no 595 da VII Jornada de Direito Civil).
3. No caso dos autos, não há como confundir afastamento do lar, decorrente da separação fática motivada pela impossibilidade de convívio conjugal, inclusive determinada através de medida protetiva, com o abandono do lar voluntário e injustificado capaz de caracterizar a usucapião familiar do imóvel. 3.1. Do mesmo modo, observa-se que não ocorreu ausência da tutela da família, posto que o genitor vem adimplindo com o pagamento de alimentos em favor da prole conforme definidos em processo autônomo, sem notícia de inadimplemento. 3.2. Assim, a despeito da impossibilidade de usucapião de imóvel público, estão ausentes os requisitos caracterizadores de usucapião familiar, não havendo motivo para a reforma da sentença que determinou a partilha dos eventuais direitos incidentes sobre o imóvel do casal.
4. Apelação improvida.